Tribunal: TJSP
Processo: 2109229-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E PERDAS E DANOS – UBER – DESBLOQUEIO DE CONTA – PERFIL DUPLICADO – Tutela de urgência – Pressupostos ausentes – Autor que não fez prova segura de seus argumentos – Ausência dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109229-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RICARDO
DE SOUZA DA SILVA, é agravado UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109229-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.655 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2109229-60.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Ricardo de Souza da Silva.
Agravado: Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
Juíza: Tonia Yuka Kôroku.
Voto 24.655
AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO
DE FAZER E PERDAS E DANOS UBER
DESBLOQUEIO
DE
CONTA

PERFIL
DUPLICADO Tutela de urgência Pressupostos
ausentes Autor que não fez prova segura de seus
argumentos Ausência dos pressupostos do art. 300,
caput, do CPC
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de obrigação de fazer e
indenização por perdas e danos do agravante à agravada, indeferiu tutela de
urgência em que se visava ao restabelecimento do cadastro de motorista e à
liberação de sua conta no aplicativo da requerida (fl. 160 dos autos da
origem).
Diz-se da presença dos requisitos legais para concessão da tutela
de urgência. Sustenta que houve indevido bloqueio de sua conta na
plataforma da ré em razão de suposta duplicidade de contas. Afirma que não
foi notificado sobre a situação. A defesa apresentada pela ré confirma o
bloqueio indevido de sua conta. Pede a antecipação da tutela recursal que
indeferi (fls. 164/165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109229-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.655 - (rcs)
3
Veio resposta (fls. 168/177).
É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, tive acesso
ao processo de 1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Portanto,
todas as folhas aqui mencionadas são referentes aos autos de origem.
Recurso infundado. De fato, imprescindível comprovação dos
requisitos da tutela provisória de urgência ou de evidência (artigos 300,
caput, e 311, ambos do CPC). Ocorre que os argumentos externados, prima
facie, não são suficientemente relevantes a ponto de justificá-la.
Na situação, em uma análise perfunctória, não se vislumbram
indícios de verossimilhança e risco de dano, a fundamentar o pedido.
Na realidade, a antecipação de tutela pretendida imediato
desbloqueio da conta na plataforma
é eminentemente satisfativa,
correspondendo ao próprio provimento jurisdicional buscado por meio da
ação.
E do cotejo da linha de argumentação da petição inicial (fls.
01/19) e dos documentos que a instruíram (fls. 29/159), por agora, não há
elementos seguros para o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300).
Isso porque, como bem anotado pela juíza (fl. 160), os fatos
devem ser mais bem examinados, à vista da alegação de perfil duplicado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109229-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.655 - (rcs)
4
como consta do documento de fl. 159.
Como a medida foi criada em benefício apenas do autor, de se
ponderar da necessidade de presença de prova inequívoca dos fatos com o
que, a pretensão é de ser examinada com parcimônia, de maneira a garantir
observância do princípio constitucional da igualdade de tratamento das partes.
A cognição é sumária, como condição para o deferimento da antecipação, de
forma que o juízo de probabilidade da afirmação deduzida pelo autor é de ser
exigido em grau compatível com o pedido. Aqui, como visto, tais requisitos
estão ausentes
situação incompatível com o acolhimento liminar da
pretensão.
De fato, há aspectos fundamentais a reclamar melhor análise
sobretudo, no campo da prova, e em cognição exauriente, à vista do conteúdo
da contestação (fls. 165/180) e dos documentos que a instruíram (fls.
183/233), questões trazidas aos autos após a decisão agravada, o que impede
seu conhecimento só nesta sede, sob pena de supressão de grau de jurisdição;
com o que, não se mostra adequado se conceda, desde logo, tutela em favor
daquele.
Assim, de se aguardar o fim da instrução processual à vista do
qual, decerto, ter-se-á maior e melhor condição de análise da questão, sempre
lembrado que a tutela antecipada se pode conceder em qualquer tempo
(art. 296, caput, do CPC), inclusive, se o caso, por ocasião da sentença.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso